Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS E DE VALORES EM CONTA POUPANÇA.
1 - É inadmissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba dessa natureza, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, risco presente no caso, considerando o valor dos proventos.

3 - É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, ainda não apreciada pelo Juízo a quo.